Tribunal: STF
Processo: RHC 250144
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.C.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 911.0149/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c.c. art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Neste recurso, alega a defesa, em síntese, que que a condenação do réu foi lastreada apenas na palavra da vítima (depoimento especial), que não restou corroborada por outras provas. Alternativamente, alega fazer jus à desclassificação do delito para modalidade tentada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, incisos I, II, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual ou, ainda, para a sua forma tentada, estipulando a fração máxima de redução pela tentativa.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Artigo 217-A, caput, combinado com artigo 226, II, do Código Penal. Estupro de vulnerável majorado pela autoridade do agressor - companheiro da avó da vítima. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Pleito absolutório. Alegada insuficiência probatória. Improcedência. Coerência nos depoimentos prestados pela vítima e por três informantes em sede policial e em juízo, que atestaram que a vítima "retornou da casa do acusado em prantos e relatando atos libidinosos praticados pelo recorrente". Condenação baseada na palavra da vítima e em outros elementos produzidos no curso da instrução penal. Suficiência probatória para condenação. Pleito desclassificatório da conduta para importunação sexual. Impossibilidade. Delito do artigo 215-A - importunação sexual - subsidiário ao delito do artigo 217-A. Evidente subsunção ao tipo penal descrito no artigo 217-A: fatos narrados que dizem respeito à prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, praticados com menor de 14 anos. Pleito desclassificatório do crime de estupro de vulnerável consumado para forma tentada. Necessidade de valoração de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento”. (edoc. 104)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.121. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de informação colhidos no inquérito policial e do conjunto fático-probatório construído ao longo da instrução criminal, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (AgRg no HC n. 885.771/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Precedentes. 3. A pretensão absolutória e de desclassificação criminal não encontra espaço para acolhimento na presente demanda, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento probatório na estreita via processual do habeas corpus. Precedentes”. (edoc. 78)  



    No STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 



    (...)



    Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de informação colhidos no inquérito policial e do conjunto fático-probatório construído ao longo da instrução criminal. 



    Conforme as premissas fixadas no acórdão, a vítima relatou que o réu a convidou para ir até a sua residência, sob o pretexto de arrumar a antena da televisão. Quando lá estava, ainda segundo o relato da vítima, o agravante a agarrou, prensando-a contra seu corpo, oportunidade em que passou a mão em seus seios e nádegas, tendo acrescentado, ainda, "que ao ameaçar gritar, o acusado tampou sua boca e depois disse para que não contasse nada a sua tia" (fl. 981). 



    Destacou-se, inclusive, que o relato da vítima veio corroborado por outras evidências probatórias, como o relato dos informantes (fl. 988): 



    [...] S., [A.] e M. foram firmes no sentido de que a vítima não era de mentir ou inventar histórias, sendo certo que tanto A. como M. confirmaram que ela retornou da casa do acusado em prantos e relatando atos libidinosos praticados pelo recorrente. 



    Verificou-se, ainda, que, à época dos fatos, a vítima contava com apenas 10 anos de idade (fl. 401).



    No caso, o Tribunal de origem entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de estupro de vulnerável, ante as provas acostadas aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se pertinente destacar, nesse contexto, a orientação definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "de que, nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (AgRg no HC n. 885.771/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).



    (...)



    Assim, a pretensão absolutória e de desclassificação criminal, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, não encontra espaço para acolhimento na presente demanda, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento probatório nesta estreita via processual”. (edoc. 78, p. 2-10, grifamos)  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente